Tribunal: STF
Processo: ARE 1229856
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
    A efetiva prestação jurisdicional tem como premissa basilar a fundamentação das decisões judiciais, consoante se extrai da dicção do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Havendo, no acórdão, a descrição das razões de decidir do órgão julgador, tem-se por atendida essa exigência, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte, notadamente quando o Regional explicitou, de forma clara, coerente e completa, as razões pelas quais manteve a decisão pela qual foi a agravante integrada ao polo passivo da ação, porquanto integrante do mesmo grupo econômico da empresa empregadora do autor. Incólume o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Agravo de instrumento desprovido. 
    RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NA FASE DE EXECUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 205 DO TST. 
    Em razão do cancelamento da Súmula nº 205 do TST, por meio da Resolução nº 121/2003, a jurisprudência passou a admitir o redirecionamento da execução à empresa integrante do mesmo grupo econômico da empresa empregadora do trabalhador, como forma de garantir a plena satisfação do crédito trabalhista, conforme o artigo 2º, § 2º, da CLT, que assegura a responsabilidade de grupo empresarial (precedentes). Agravo de instrumento desprovido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Impõe-se observar, ainda, no tocante às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal Superior do Trabalho, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal  e em aspectos fático-probatórios:
    “No caso, o Tribunal ´a quo´ negou provimento ao agravo de petição interposto pela reclamada Amadeus Brasil Ltda., mantendo a decisão pela qual foi incluída no polo passivo da execução, em razão do reconhecimento de grupo econômico com a empresa empregadora do autor – Viação Aérea Riograndense, nos termos seguintes: (…) 
    …...................................................................................................
    Ressalta-se que, ao contrário do que sustenta a agravante, o Tribunal ´a quo´ expressamente afastou a incidência da Súmula nº 205 do TST ao caso dos autos, em razão do seu cancelamento, que se deu em novembro de 2003.
    Ademais, não há falar em nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que toda a matéria fática essencial ao deslinde da controvérsia acerca do grupo econômico está devidamente consignada no julgado recorrido.
    …...................................................................................................
    A respeito da possibilidade de reconhecimento de grupo econômico na fase de execução do processo, o Tribunal ´a quo´ concluiu que, em razão do cancelamento da Súmula nº 205 do Tribunal Superior do Trabalho, é possível o redirecionamento da execução à empresa integrante do grupo econômico da empresa empregadora do trabalhador, independentemente de ter participado da relação processual cognitiva.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 720.140/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – ARE 1.233.772/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator